Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-69.2020.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000915-69.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA FERREIRA (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA SOARES - CPF: 042.035.531-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFLAN DA CONCEICAO SILVA - CPF: 611.189.103-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 040.458.454-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.133.323-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000915-69.2020.8.11.0092

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – AGENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PELO CRIME DE AMEAÇA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMNOSA “COMANDO VERMELHO” – FUNDADAS SUSPEITAS DO EXERCÍCIO DO PAPEL DE “DISCIPLINA” –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal não pode ser considerada quando a mercancia de entorpecentes está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão e pela apreensão de 23 trouxinhas de maconha preparadas para comercialização, além de uma balança de precisão e uma arma de fogo tipo espingarda, durante busca judicialmente autorizada em sua residência.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Não obstante a pouca quantidade de droga encontrada [88g de maconha], e a despeito da primariedade do agente, não se patenteia cabível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, seja pelo fato de ele responder ação penal pela prática dos crimes de ameaça e de organização criminosa, seja porque há fundadas suspeitas de que o acusado não apenas integra facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, como também exerce papel de “disciplina” na referida organização.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000915-69.2020.8.11.0092

APELANTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Diego da Silva Ferreira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o condenou à reprimenda definitiva de 6 anos de reclusão, e 510 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa aduz que não há provas que o apelante estivesse guardando a droga para posterior comercialização, enfatizando que o entorpecente apreendido era destinado para consumo pessoal.

Subsidiariamente reclama a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Postula, por fim, a desclassificação da prática do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal. Quando não, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000915-69.2020.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Diego da Silva Ferreira
, a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
FATO I – Do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 06h00,
em residência particular
, localizada na Rua Lídio Slavieira, n. 903, Bairro Parque Taquari, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
DIEGO DA SILVA FERREIRA
com consciência e vontade, adquiria, oferecia, vendia, fornecia, trazia consigo,
guardava
e entregava a consumo, para fins de traficância, substância entorpecente, consistente em
23 (vinte e três) porções de Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como
Maconha
, pesando em sua totalidade aproximadamente
88 g (oitenta e oito gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 19/22-IP); Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga apreendida (fls. 23/24-IP).

FATO II – Do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003:

Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 06h50min,
em residência particular
, localizada na Rua Lídio Slavieira, n. 903, Bairro Parque Taquari, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
DIEGO DA SILVA FERREIRA
com consciência e vontade,
possuía
e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência,
01 (uma) arma de fogo
, do tipo
espingarda
de
calibre 22
e
05 (cinco) munições
intactas de
calibre 22
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência fl. 19.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

Infere-se dos autos que a
equipe de investigadores
da Polícia Judiciária civil
se dirigiu até a residência do denunciado DIEGO DA SILVA FERREIRA para dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar
expedido nos autos n. 1000732- 98.2020.8.11.0092.

No local dos fatos, os investigadores de polícia identificaram o denunciado e, ao efetuarem buscas no interior da residência dele,
localizaram 23 (vinte e três) porções de maconha
, que estavam
dentro da geladeira
, bem como
01 (uma) balança de precisão
e
01 (um) rolo de plástico
(objetos frequentemente utilizados para a preparação de drogas), além de
05 (cinco) celulares das marcas Samsung, LG e Motorola,
conforme Boletim de Ocorrência de fl. 19.

Ainda, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Sr.
DIEGO DA SILVA FERREIRA
, os investigadores de polícia
apreenderam 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda na cozinha
, e
no quarto do denunciado
,
05 (cinco) munições intactas
.

Após, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia desta urbe para os procedimentos de praxe”.

Conquanto a defesa insista em asseverar que não houve flagrante da venda de drogas ou a detenção de usuários, tampouco a realização de campana ou monitoramento próximo à residência do apelante, verifica-se que houve a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo em vista as suspeitas de seu envolvimento com o tráfico.

Transcrevo, abaixo, excertos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari, na representação por busca e apreensão domiciliar
[1]
formulada pela autoridade policial,
verbis
:

“De acordo com a representação, no dia 23/8/2020, por volta das 15h30min, a pessoa de Antônio Israel da Silva foi vítima de lesão corporal nesta cidade, tendo como principais suspeitos: [...], bem como partícipes indiretos: [...] Diego Ferreira da Silva [...].

Em declarações prestadas à polícia, a vítima afirmou que no dia dos fatos estava em sua residência e foi coagida a entrar em um veículo onde estavam três suspeitos. Durante o trajeto até às proximidades do Lago Municipal (local do crime), os suspeitos o enforcavam com uma borracha retirada da porta do veículo, que ao chegarem nas proximidades do lago municipal, perto da linha do trem, chegaram os demais suspeitos em outro veículo e duas motocicletas e começaram a espancar a vítima.

[...]

Segundo a representação, tal busca é de extrema importância tendo em vista que
há sérios indícios que os suspeitos sejam filiados à organização criminosa autodenominada de ‘Comando Vermelho’
, sendo que tal organização criminosa além de ser responsável pelo tráfico de drogas nesta cidade, patrocina atos de verdadeiro terror na população local”.

Assim, após autorização judicial, promoveu-se a busca e apreensão na residência do acusado, resultando na localização de 23 [vinte e três] porções de maconha, dentro da geladeira, pesando aproximadamente 88g [oitenta e oito gramas].

Além disso, na cozinha da residência, os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 22, e 5 [cinco] munições intactas do mesmo calibre dentro do quarto do acusado.

Os policiais civis apreenderam, ainda, uma balança de precisão, um rolo de plástico e cinco aparelhos de telefone celular.

Apesar de assistir razão à defesa quando assevera que não há nos autos documentos que comprovam a existência de investigação prévia da prática da comercialização de drogas na residência do acusado, o crime de tráfico se configura não apenas pela mercancia em si, mas por qualquer um dos dezoito verbos listados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
[2]
.

A comercialização, a venda da droga, portanto, é apenas uma das formas da prática do tráfico.

A isso se soma a declaração do investigador de polícia, Lucas Ferreira Soares, segundo o qual o acusado realizava a mercancia de drogas nesta urbe nas proximidades do “Bar do Naldo”, situado na Rua Carlos Irigaray Filho, não em sua residência.

Embora o réu não tenha assumido a prática do tráfico, permanecendo silente na fase inquisitorial e declarando em juízo que a droga encontrada seria destinada ao consumo pessoal, certo é que, como bem asseverado pelo juízo de origem, os policiais civis chegaram ao réu pelas investigações realizadas no combate às organizações criminosas, sendo que nas diligências constataram a traficância realizada pelo denunciado.

A toda a evidência, não se tratou de uma apreensão aleatória ou embasada em mera denúncia anônima, mas de fundadas suspeitas de envolvimento do acusado com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual, inclusive, exercia o cargo de “disciplina”.

Conquanto não tenha sido encontrada uma quantidade considerável de substância entorpecente [88g de maconha], impossível crer que esta quantidade seria destinada ao consumo pessoal.

Demais a mais, a droga estava adredemente preparada em 23 [vinte e três] trouxinhas prontas para comercialização.

Além disso, foi encontrada também uma balança de precisão na residência do denunciado, além, claro, de uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 22, e algumas munições.

Nesse diapasão, a despeito da tese de negativa de autoria aduzida pela defesa, com pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, entendo que os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, Lucas Ferreira Soares e Fittipaldi Soares, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, se mostram fortes o bastante para manutenção da condenação imposta.

Ressalte-se, em adendo, que consoante entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[3]
.

No atinente ao pleito subsidiário de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que o juízo de origem absteve-se de aplicá-la por considerar que o acusado se dedica a atividades criminosas, respondendo ação penal
[4]
por, supostamente, integrar organização criminosa.

Analisando com acuidade os autos e as especificidades do caso concreto, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante.

Digo isso porque, não obstante a primariedade do agente, ele responde ação penal pela prática dos crimes de ameaça e de organização criminosa, cujo feito ainda se encontra em sua fase embrionária, tramitando perante a 7ª Vara Criminal da Capital, evidenciando, assim, que se dedica a atividades criminosas.

Porém, se considerarmos a corrente que defende que a existência de uma única ação penal não configura dedicação a atividades criminosas, não podemos descurar, na hipótese vertente, que há fundadas suspeitas de que o acusado integra facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aliás, convém destacar que a busca e apreensão em sua residência foi judicialmente autorizada após representação da autoridade policial, em razão do “salve” recebido por Antônio Israel da Silva, com a participação indireta do apelante, porquanto este exerce, de acordo com o policial civil, Lucas Ferreira Soares, o papel de “disciplina” da aludida organização criminosa.

A propósito, conforme dito linhas atrás, o acusado já responde ação penal por integrar organização criminosa.

Nesse diapasão, não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, atinente ao tráfico privilegiado, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não estão preenchidos os requisitos exigidos na lei de regência.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Processo n. 1000732-98.2020.8.11.0092.

[2]
Enunciado Orientativo n. 7: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

[3]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[4]
Ação Penal n. 1000697-41.2020.8.11.0092.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021